Tribunal: TJSP
Processo: 2180550-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.
I – Nulidade por lançamento invalidado em ação anulatória – Inocorrência – Imóvel que não integrou a apontada ação.
II – Alegação de transferência do imóvel por carta de adjudicação em ação judicial ajuizada pelos atuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2010 a 2014 – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.
I – Nulidade por lançamento invalidado em ação anulatória – Inocorrência – Imóvel que não integrou a apontada ação.
II – Alegação de transferência do imóvel por carta de adjudicação em ação judicial ajuizada pelos atuais proprietários – Inadmissibilidade – Documento que possibilita, mas não comprova a efetiva transferência da propriedade – Recorrente consta como proprietária no Cadastro de Registro Imobiliário do Município – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva.
III – Decisão mantida. Recurso não provido.